Tribunal: TJMT
Processo: 1021163-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021163-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. Q. M. D. L. - CPF: 037.954.681-75 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CESAR MARQUES DE LIMA - CPF: 097.628.858-30 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR MARQUES DE LIMA - CPF: 097.628.858-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dano moral em razão de alteração unilateral e posterior cancelamento de voo, causando prejuízo às férias do autor. Pretensão recursal de majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) avaliar a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por dano moral deve atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico, sem acarretar enriquecimento sem causa da vítima.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado, considerando o grau do abalo moral e a extensão do dano, observados os princípios de moderação e razoabilidade. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação é compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.278.410, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
E. Q. M. D. L., representado por Cesar Marques de Lima
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação indenizatória que move contra a
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que sendo menor de idade, experimentou sofrimento emocional superior ao de um adulto em circunstâncias similares, ressaltando que a indenização deve ter caráter dissuasório, especialmente considerando o porte econômico da companhia aérea demandada. Disserta que o valor fixado pelo juízo de origem é insuficiente para atender às finalidades compensatórias e pedagógicas do instituto dos danos morais, formulando pela majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 251615669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eduardo Quisini Marques de Lima, representado por Cesar Marques de Lima
moveu ação de indenização por dano moral contra
Azul Linhas Aéreas S.A.
, aduzindo que
adquiriu, junto à ré, passagem aérea com partida programada para o dia 13 de janeiro de 2022, no trecho Aracaju-Cuiabá, incluindo uma conexão em Campinas.

Todavia, enquanto a família ainda aproveitava as férias, o pai do Requerente recebeu um e-mail informando sobre alterações no voo, incluindo a adição de uma nova conexão em Brasília. Inicialmente, a família acreditou que o único inconveniente seria o aumento da duração da viagem em razão da conexão adicional. Entretanto, ao buscar informações detalhadas sobre a mudança, o pai do Requerente foi surpreendido com a notícia de que o voo havia sido remarcado, primeiro para o dia 20 de janeiro de 2022 e, posteriormente, para o dia 25 de janeiro de 2022.

O genitor do autor, diante das alterações comunicadas, dirigiu-se ao aeroporto no dia 10/01 para obter esclarecimentos e tentar uma remarcação. No entanto, ao chegar, foi informado de que o aeroporto estava fechado, só reabrindo no dia seguinte.

No dia 11/01, em nova tentativa, enfrentou uma fila de espera superior a quatro horas para ser atendido, sendo então informado de que apenas passageiros com voos agendados para o dia seguinte seriam atendidos. Após insistir, conseguiu atendimento, mas foi comunicado de que o voo havia sido cancelado e que a única solução seria aguardar e remarcar.

Diante da incerteza e do risco de não obter outro voo, o pai do Requerente, com auxílio de amigos, conseguiu agendar passagem com outra companhia aérea, porém para o dia 12/01. Isso resultou na antecipação do retorno da família, que perdeu um dia de viagem originalmente programada para se encerrar em 13/01. Além disso, enfrentaram repetidos deslocamentos ao aeroporto, gerando ainda mais desgaste.

Ressalte-se que a família havia planejado a viagem de forma meticulosa, mas, devido à negligência exclusiva da Requerida em cumprir com suas obrigações contratuais, acabaram perdendo quatro dias de viagem e enfrentando significativos transtornos.

Diante da conduta omissiva da Requerida, que se absteve de oferecer soluções adequadas ao problema, é legítimo e justo pleitear a devida indenização pelos danos causados. Essa indenização encontra amparo nos princípios constitucionais e no direito do consumidor, sendo necessária para minimizar os prejuízos sofrido, formulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 246621679).

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários fixados.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$3.000,000 (três mil reais) deve ser mantida.

Até porque, não passou despercebido o ajuizamento de demanda em nome do representante do menor, devendo ser levado em consideração o valor naquela ação fixado.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025